Tribunal: STJ
Processo: 0086672-36.2015.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100038 - SP(2025/0425533-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JULIO BARRETO SALES
ADVOGADOS
: JOSE SOARES DA COSTA NETO - SP257677
ADEMIR MOLINA JUNIOR - SP419826
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO
POR
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
. ATAQUE INESPECÍFICO À
. DECISÃO
SÚMULA 182/STJ
SÚMULA 7/STJ
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na
, ante a falta de
Súmula 182/STJ
impugnação específica à Súmula 7/STJ.
2. O agravante alega que foi impugnado o fundamento da decisão de
inadmissibilidade, colacionando o respectivo trecho das razões do agravo em
recurso especial no qual a questão teria sido tratada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, no caso, quanto à aplicação da Súmula
caracteriza ofensa ao
7/STJ,
princípio da dialeticidade recursal, atraindo a incidência da
.
Súmula 182/STJ
5. Para superar o óbice da
, é necessário demonstrar que a
Súmula 7/STJ
controvérsia jurídica pode ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas
pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório,
devendo a parte realizar o devido cotejo das alegações com as premissas do acórdão,
o que não foi feito pelo agravante. Precedentes.
6. A mera alegação genérica de que a análise é jurídica ou interpretativa
não é suficiente para afastar a aplicação da
.
Súmula 7/STJ
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56537361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:09:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 1e0b606b-a4de-453c-a538-70ec63509fd7

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56537361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:09:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 1e0b606b-a4de-453c-a538-70ec63509fd7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100038 - SP(2025/0425533-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JULIO BARRETO SALES
ADVOGADOS
: JOSE SOARES DA COSTA NETO - SP257677
ADEMIR MOLINA JUNIOR - SP419826
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO
POR
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
. ATAQUE INESPECÍFICO À
. DECISÃO
SÚMULA 182/STJ
SÚMULA 7/STJ
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na
, ante a falta de
Súmula 182/STJ
impugnação específica à Súmula 7/STJ.
2. O agravante alega que foi impugnado o fundamento da decisão de
inadmissibilidade, colacionando o respectivo trecho das razões do agravo em
recurso especial no qual a questão teria sido tratada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, no caso, quanto à aplicação da Súmula
caracteriza ofensa ao
7/STJ,
princípio da dialeticidade recursal, atraindo a incidência da
.
Súmula 182/STJ
5. Para superar o óbice da
, é necessário demonstrar que a
Súmula 7/STJ
controvérsia jurídica pode ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas
pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório,
devendo a parte realizar o devido cotejo das alegações com as premissas do acórdão,
o que não foi feito pelo agravante. Precedentes.
6. A mera alegação genérica de que a análise é jurídica ou interpretativa
não é suficiente para afastar a aplicação da
.
Súmula 7/STJ
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, porquanto incidente a
.
Súmula n. 182/STJ
O agravante foi condenado a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime
semiaberto, e 15 dias-multa, nos termos do
§ 2o, I e II, do Código Penal.
art. 157,
Nas razões deste recurso (fls. 780-788), alega, em suma, que impugnou de forma
especifica todos os fundamentos da decisão que denegou o recurso especial, aduzindo, ainda,
que em momento algum pretendeu o reexame probatório, requerendo, ao final, "seja recebido e
processado o presente Agravo, tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos de
admissibilidade; Requer haja reconsideração da r. decisão que não conheceu o AREsp
interposto, requerendo o conhecimento e provimento por esta C. Turma ao Recurso Especial
anteriormente interposto" (fl. 788).
Documento eletrônico VDA56537357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:00
Código de Controle do Documento: bdcbf5d5-f759-4212-b98a-a75679f5da67

Manifestou-se o Ministério Público Federal nos termos da seguinte ementa (fl. 803):
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA
. NÃO
SÚMULA N. 182/STJ
IMPUGNADO ADEQUADAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. NOVA APLICAÇÃO DA
.
SÚMULA N. 182/STJ
- Para rebater a aplicação da
, deveria o agravante demonstrar
Súmula n. 182/STJ
que, na petição do agravo em recurso especial, abordou o fundamento utilizado para
inadmitir o recurso especial.
- A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do agravo, nos
termos dos arts. 932, III, do CPC; 253, parágrafo único, I, do RISTJ; e da Súmula n.
182 do STJ, aplicável por analogia.
Pelo não conhecimento do agravo regimental.

É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, extraindo-se
desta (fls. 774-775):
[...] Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: deficiência de fundamentação e
.
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.[...]

Nos termos dos arts. 932, III, do
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
CPC/15
incumbe, ao recorrente, demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo
imprescindível que a parte impugne, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da
decisão recorrida, sendo insuficientes alegações genéricas ou a insistência no mérito da
controvérsia.
De fato, nas razões do agravo em recurso especial (fls. 739-747), o agravante
impugnou apenas genericamente a aplicação da
, ao afirmar a desnecessidade de
Súmula n. 7/STJ
reexame de provas e não demonstrar adequadamente, no contexto do caso em análise, a não
pretensão de revolvimento probatório.
Assim, correta a incidência, por analogia, da
, que assim dispõe:
Súmula n. 182/STJ
"[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada". A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO
ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do
Documento eletrônico VDA56537357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:00
Código de Controle do Documento: bdcbf5d5-f759-4212-b98a-a75679f5da67

CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por
analogia.
2. Mostra-se insuficiente "sustentar genericamente que a matéria seria apenas
jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame de provas" (AgRg no
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.677.886/MS
.
3/6/2020)
[...]
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no
, relator
AREsp n. 1.962.587/SP
Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região), Sexta
Turma, DJe de
)
6/5/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO
DE
SOBRESTAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE,
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL
NA
ORIGEM.
APLICABILIDADE
DA
. RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ
[...]
2. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta
Corte.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 1.995.675/MS
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
18/3/2022.

De fato, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, para fins de impugnação
específica à
, não basta alegar a desnecessidade de reexame de provas por se
Súmula n. 7/STJ
tratar de questão jurídica, é necessário que seja demonstrado que a controvérsia jurídica possa
ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, sem
necessidade de reexame do conjunto probatório.
Deve-se, assim, haver demonstração de que a controvérsia se restringe à
interpretação jurídica de normas indicando-se, para tanto, precisamente quais premissas fáticas
seriam imutáveis. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS
E
INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO
7/STJ
83/STJ.
FÁTICOPROBATÓRIO SOBRE A CORRUPÇÃO ATIVA PARA EVITAR
APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob os fundamentos da ausência de impugnação
específica aos óbices apontados e da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. A
defesa sustentou que o recurso especial discutia apenas a revaloração de provas já
delineadas no acórdão do TJMG, especialmente quanto à alegada violação do
do CPP, e requereu a retratação da decisão ou seu encaminhamento ao
art. 156
colegiado, nos termos do
§ 2o do CPC. O Ministério Público do Estado de
art. 1.021,
Minas Gerais manifestou-se pela manutenção da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante impugnou de forma
específica e eficaz os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial,
afastando a incidência da Súmula 182 do STJ; (ii) verificar se a análise das teses
recursais pode ser realizada sem o reexame do conjunto fático-probatório, de modo
a afastar a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental é tempestivo e indica os fundamentos da decisão
recorrida, o que autoriza seu conhecimento.
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não apresentou
impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos já expostos.
Documento eletrônico VDA56537357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:00
Código de Controle do Documento: bdcbf5d5-f759-4212-b98a-a75679f5da67

5. A superação do óbice da Súmula 7 do STJ exige demonstração clara de que a
análise da controvérsia não demanda reexame de provas, o que não foi feito, sendo
insuficiente a mera alegação de revaloração jurídica.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que alegações genéricas não
afastam a incidência da
quando não acompanhadas de cotejo analítico
Súmula 7/STJ
com as premissas fáticas do acórdão recorrido.
7. Também não foi demonstrada a superação do óbice da Súmula 83 do STJ, já
que o entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência pacífica da Corte, especialmente quanto à aptidão dos depoimentos
de policiais prestados em juízo para fundamentar condenação.
8. O pedido de absolvição, fundado na suposta insuficiência probatória e na
inidoneidade dos depoimentos colhidos, implica reexame do conjunto
fáticoprobatório, o que é vedado em recurso especial.
9. A condenação está lastreada em provas robustas, com depoimentos prestados
sob contraditório, que evidenciam a prática do crime previsto no
do Código
art. 333
Penal, sendo incabível a revisão do julgado nesta instância especial.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no
, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.643.783/MG
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
)
14/8/2025.

Logo, diante da ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada,
incide, por simetria, o enunciado da Súmula n. 182 do STJ, em razão da ofensa ao princípio da
dialeticidade recursal, o que leva ao não conhecimento do agravo em recurso especial, tal como
decidido na decisão ora agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56537357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:00
Código de Controle do Documento: bdcbf5d5-f759-4212-b98a-a75679f5da67

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0425533-6
AREsp 3.100.038 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00866723620158260050 00867312420158260050 866723620158260050
86672362015826005000867312420158260050
866723620158260050008673124201582600508262015 867312420158260050
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JULIO BARRETO SALES
ADVOGADOS
: JOSE SOARES DA COSTA NETO - SP257677
ADEMIR MOLINA JUNIOR - SP419826
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: RENATO FRIGE STANZIONE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JULIO BARRETO SALES
ADVOGADOS
: JOSE SOARES DA COSTA NETO - SP257677
ADEMIR MOLINA JUNIOR - SP419826
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485605122098821@
2025/0425533-6 - AREsp 3100038 Petição : 2026/0004808-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56483283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:48:32
Código de Controle do Documento: 41F8BF79-FAB0-4F5C-BEBC-F55FF293AAD0